Tribunal: TJPA
Processo: 0015258-43.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015258-43.2016.8.14.0028

APELANTE: RAFAEL SOUZA DA ROCHA

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
§4º, I, E §1º, C/C ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. ACOLHIMENTO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. SUMULA 269 STJ. FIXADO O REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.

1. É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Súmula 269 STJ.

2. Recurso provido em parte, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Marabá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
RAFAEL SOUZA DA ROCHA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, I, e §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 14.08.2016, por volta das 04h, a vítima acordou com a o alarme de seu estabelecimento comercial acionado, quando então foi até o local e percebeu danificado o telhado da loja, e dentro, o denunciado, com várias sacolas e objetos subtraídos. Em seguida a vítima acionou a polícia militar que fez a captura de Rafael Souza da Rocha. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 155, §4º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (id. 4804512), contra a qual a defesa recorreu pugnando a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto (id. 4804513).

Constam as contrarrazões pela improcedência do apelo (id 4804513).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento

do apelo.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 26 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Pugna a defesa a alteração do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, ao fundamento que de a reincidência por si só, não autoriza a fixação do regime mais gravoso.

Analisando os termos da sentença, verifico que o juiz
a quo
quando da escolha o regime, afirmou que
“
O regime de cumprimento de pena será o fechado, conforme recomenda o art. 33 parágrafo 2º, “c”, do Código Penal Brasileiro, a partir de uma interpretação contrario sensu, pois trata-se de réu reincidente.”

Pois bem.

O regime, por sua vez, deve ser o intermediário, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Anota-se, nesse sentido, que o regime inicial para a fixação da pena depende de dois fatores diferentes: a) quantidade da pena (art. 33, § 2°, ‘a’, ‘b’, e ‘c’; e b) condições pessoais do condenado (art. 33, § 3°, e art. 59, CP).

Se pela pena imposta (02 anos e 26 dias de reclusão), prevê a lei o regime aberto (art. 33, § 2°, ‘c’), a reincidência que veda essa possibilidade não implica, de forma automática, na imposição do regime fechado, mas sim no regime mais gravoso àquele que ele teria direito, ou seja, o regime semiaberto.

Somente condição especial do condenado (art. 59), devidamente justificada e apontada nos autos, autoriza fixar regime de modo diferenciado, o que não se verifica na hipótese em discussão.

Além do que, estabeleceu o STJ por meio da súmula nº 269, é possível ao reincidente condenado a pena privativa de liberdade igual ou inferior a quatro anos iniciar o cumprimento em regime semiaberto, desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, e sendo assim, acolho o pedido da defesa e altero o regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para alterar o regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 18ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 21.06.2021 a 28.06.2021.

Belém, 28/07/2021